Tribunal: TJSP
Processo: 1005055-08.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo doméstico. Atraso de voo. Indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e por danos materiais no montante de R$ 173,79. Inconformismo da corré Gol Linhas Aéreas S.A. Inadmissibilidade. Falha na prestação dos serviços. Incumbe

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo doméstico. Atraso de voo. Indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e por danos materiais no montante de R$ 173,79. Inconformismo da corré Gol Linhas Aéreas S.A. Inadmissibilidade. Falha na prestação dos serviços. Incumbe à companhia aérea ou à agência de viagens a comunicação dos clientes sobre eventual modificação de horários. Não se desincumbiu a requerida de tal ônus. No caso em liça, a suplicada juntou aos autos somente "print de tela", sem força probatória, tendo em vista tratar-se de prova unilateral, inservível para demonstrar a comunicação prévia à consumidora, acerca da mudança dos termos do contratado, e não sendo a autora previamente avisada de tal alteração, é caso de responsabilização das rés pelos danos daí advindos. Alegação de atraso por readequação da malha, sem qualquer justificativa e comprovação, não constitui hipótese de caso fortuito ou força maior. Danos morais in re ipsa. Valor da indenização razoavelmente fixado e mantido. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.